Tribunal: TJDFT
Processo: 0723529-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. ONEROSSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. O afastamento da mora só é possível mediante o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, consoante já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.418.593/MS, representativo da controvérsia (Tema 722/STJ).
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese, para os efeitos do art. 543-C do CPC: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Consignou, ainda, o Tribunal da Cidadania que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula 541).
4. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos de cédula de crédito bancário (CCB) não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.